Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006436-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 051.096.141-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA
.

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto por devedor em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria recursal não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável a atuação do tribunal em razão da vedação à supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que não enfrentou a matéria suscitada, ainda que de ordem pública;

(
ii
) saber se houve supressão de instância a justificar o não conhecimento do recurso originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade de qualquer recurso pressupõe a existência de pronunciamento judicial efetivo sobre a matéria impugnada, sendo vedado
ao tribunal conhecer de questões não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

4. A natureza de ordem pública da tese suscitada não autoriza a sua apreciação originária pela instância revisora, quando ausente manifestação do juízo
a quo
, notadamente em hipóteses em que o contraditório ainda se encontra em curso.

5. No caso, constatado que a alegação recursal ainda não foi decidida em primeiro grau, mostra-se acertada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a apreciação, em agravo de instrumento, de questão não decidida pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

2. A admissibilidade recursal pressupõe decisão prévia e expressa sobre a matéria controvertida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 932, III; 203, §2º; 1.015, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03/12/2015,
DJe
14/12/2015;

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1005875-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/04/2025, DJE 26/04/2025;

TJMT, AI nº 1029393-33.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/04/2025, DJE 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por Alexandre Jorge de Oliveira Lima, contra decisão monocrática (ID. 273144874 – Agravo de Instrumento n. 1006436-04.2025.8.11.0000), que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria recursal não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável a atuação do Tribunal, em razão da vedação à supressão de instância, nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos de origem PJE n. 1017687-32.2021.8.11.0041), em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

I- SISBAJUD

Considerando a inércia da parte executada em realizar o pagamento do valor devido, com fundamento no artigo 835, inciso I, e §1º do CPC, e consubstanciado nas disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT,
DEFIRO o pedido de penhora online formulado pelo exequente, a qual se dará na modalidade teimosinha pelo prazo de 15 dias.

De acordo com o manual SISBAJUD do CNJ, a teimosinha é a funcionalidade que possibilita a reiteração de ordem, permitindo uma busca automatizada de ativos nas contas do devedor de forma contínua por 30 dias, ou seja, há uma limitação máxima de abrangência da ordem e não uma mínima, sendo, portanto, facultado ao juiz delimitar o prazo de repetição dentro do período máximo oferecido pelo sistema.

Diante disso, fora formalizado protocolo de ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil via SISBAJUD, a fim de localizar valores correspondentes ao débito atualizado (R$ 77.637,76), o qual retornou positivo, conforme extrato juntado nesta ocasião.

II- RENAJUD

DEFIRO o pedido de consulta de veículos em nome do executado via RENAJUD, cujo resultado encontra-se em anexo.

III- INFOJUD

Defiro o pedido de consulta via INFOJUD (Delegacia da Receita Federal), cujo resultado da pesquisa, encontra-se no andamento anterior.

IV- SNIPER

Defiro o pedido de consulta via SNIPER, contudo, após efetivação da busca nada foi encontrado.

V- CADASTRO DE INADIMPLENTES

Defiro o pedido de inscrição do nome do(s) executados(as) no cadastro de inadimplentes, vez que não satisfeito o direito do credor.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados da consulta, bem como manifestar-se quanto ao pedido formulado pelo executado, no prazo de 15 dias, com posterior conclusão
”. (
g.n
.)

O agravante fundamenta seu recurso, em síntese, na existência de nulidade de citação edilícia e ocorrência de prescrição.

Ao final, pugna pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência recursal.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
280044854
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA LIMA.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por Alexandre Jorge de Oliveira Lima, contra decisão monocrática (ID. 273144874 – Agravo de Instrumento n. 1006436-04.2025.8.11.0000), que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a matéria recursal não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável a atuação do Tribunal, em razão da vedação à supressão de instância, nos autos da ação de cumprimento de sentença (autos de origem PJE n. 1017687-32.2021.8.11.0041), em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
que deferiu os pedidos de penhora SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER
.

Em suas razões recursais,
a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, aduzindo que a omissão do juízo
a quo
quanto à questão de ordem suscitada ocasionará prejuízos irreversíveis à parte. Diante disso, requer o conhecimento do presente recurso, ao menos quanto ao pedido de suspensão imediata das penhoras em curso.

Pois bem
.

A decisão monocrática não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sob o seguinte fundamento:

“É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na hipótese, o recurso não pode ser conhecido. Isso porque, as alegações aventadas em grau recursal foram arguidas na origem e ainda não foram apreciadas pelo juízo a quo. Muito embora a questão de ordem pública aventada pelo recorrente em primeiro grau tenha sido formulada antes da decisão vergastada, é evidente que o juízo ainda não se pronunciou sobre as alegações, notadamente por ter aberto prazo para manifestação da parte contrária.

Inclusive, é mister destacar que agiu bem o juízo singular, porquanto observou o princípio da vedação da decisão surpresa insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, o presente recurso foi interposto de forma prematura, contendo alegações sequer apreciadas na origem, porquanto inviável o seu julgando, visto que se tratando de matéria que não decidida em primeiro grau, inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade”
. (
g.n
.)

É cediço que
a admissibilidade de qualquer recurso
, em regra,
pressupõe a existência de pronunciamento judicial efetivo sobre a matéria que se busca impugnar. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que não apreciou a tese alegada viola a lógica do sistema recursal e acarreta o indevido deslocamento da competência para este órgão colegiado, caracterizando inequívoca supressão de instância, situação processualmente vedada.

No caso em exame
, verifica-se que o magistrado singular, instado a se manifestar sobre a questão aventada, determinou previamente a intimação da parte adversa para apresentar manifestação, em estrita obediência ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Isso demonstra que a matéria não foi desconsiderada ou preterida, mas que sua apreciação
encontra-se
em curso, aguardando o esgotamento do contraditório.

Portanto, enquanto não houver decisão expressa do juízo a quo sobre o pedido ou questão de ordem pública suscitada, não se configura o requisito objetivo
indispensável ao conhecimento do agravo de instrumento, tampouco se justifica a atuação precária desta instância revisora.

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015) (
g.n
.)

A propósito, na mesma toada se manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA EM RELAÇÃO A OARTE DAS MATÉRIAS. REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento da ordem de apreensão.

III. Razões de decidir

As matérias relativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.”
“2. Não se conhece de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

(N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)
(
g.n
.)

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CONSTRIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL PERTENCENTE À DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA FÍSICA) - NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO POR EDITAL DA COEXECUTADA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA NA PESSOA DO PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUÍZO AD QUEM – SUSPENSÃO DA EXPROPRIAÇÃO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO OU
ADJUDICAÇÃO DAS QUOTAS ATÉ O EXAME DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. O Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de
devolutividade
restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

2. Devidamente intimada na forma do art.523 do CPC/15, se a devedora principal (pessoa física) permanece inerte, não há como reconhecer o desacerto na decisão que autoriza a penhora de quotas societárias de empresa a ela pertencente, devendo, contudo, a expropriação definitiva de tais quotas – seja pela liquidação na forma do inciso III do caput do art.841 do CPC/15, seja através de adjudicação – aguardar o julgamento, pelo juízo de origem, da exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso provido em
parte.-

(N.U 1029393-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025) (
g.n
.)

Ademais, é importante ressaltar
que a
natureza de ordem
pública da matéria
alegada não afasta a necessidade de manifestação prévia do juízo de primeiro grau
, notadamente quando, como no caso em análise, há evidência de que o processo segue regularmente sua tramitação com a devida abertura de contraditório.

Logo, não se pode admitir, que a parte antecipe o debate processual, buscando, por meio de recurso prematuro, forçar a apreciação de tese que sequer foi enfrentada
na origem. Tal conduta subverte o devido processo legal.

Dessa forma, mantém-se hígida e bem fundamentada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento
Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025